Tribunal: TCU
Processo: 010.367/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 452035 (Objeto: Contratação de painéis e letreiros luminosos)

Inteiro teor:
Acórdão 1033/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2024 e no Contrato 28/2025 dele decorrente, sob a responsabilidade da Secretaria de Administração e da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, respectivamente, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de serviços de confecção, fabricação e instalação de painéis e letreiros luminosos; Considerando que os recursos utilizados na contratação impugnada são oriundos de juros de mora incidentes sobre precatórios do Fundef, os quais, segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal (e.g., Acórdão 10387/2022-TCU-Primeira Câmara ), não possuem natureza federal, integrando o patrimônio do ente beneficiário; Considerando que, em razão da natureza estadual dos recursos, a competência para fiscalizar o procedimento licitatório e a execução contratual recai sobre o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI); Considerando que o TCE-PI já se manifestou pela regularidade da utilização, no ano de 2024, da legislação revogada (Acórdão TCE-PI 97/2025), desde que atendidos os critérios do Decreto Estadual 22.652/2023, o qual estabeleceu o regime de transição das nomas de contratação no âmbito dos órgãos da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Poder Executivo do Estado do Piauí; Considerando que, embora a instrução técnica aponte indícios de outras irregularidades como: fragilidade na comprovação dos subsídios adotados para determinar o preço estimado; vedação indevida à participação de consórcios; especificações técnicas excessivamente restritivas; e suposto favorecimento de agentes públicos e privados em violação aos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, a apuração aprofundada de tais fatos é inviável no âmbito desta Corte, dada a ausência de competência para fiscalizar a aplicação dos referidos recursos, cabendo, contudo, dar notícia desses indícios ao Tribunal de Contas competente; Considerando que tramita no TCE-PI processo para apurar denúncia de idêntico teor (TC 6376/2025) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 28) ao denunciante; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 28) ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), para a adoção das medidas que entender pertinentes e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.367/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Educação do Estado do Piauí - PI. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Giovana Ferreira Martins Nunes Santos (3646/OAB-PI) e Geórgia Ferreira Martins Nunes (4314/OAB-PI), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.